Tribunal: TJMT
Processo: 1012439-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012439-14.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUMAR COSTA DA SILVA - CPF: 391.382.038-80 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ZELIA DA SILVA COSMOS (VÍTIMA), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO], FURTO, ROUBO E DANO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE INSANIDADE MENTAL E PRISÃO PREVENTIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO; SUSPEIÇÃO DO JUIZ DA CAUSA; INIMPUTABILIDADE COMPROVADA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDOS DE NULIDADE DA DECISÃO, DECLARAÇÃO DE

SUSPEIÇÃO DO JUIZ DA CAUSA, ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, LIBERDADE PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – PRELIMINAR DA PGJ – MATÉRIAS SUSCITADAS EM HC E EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – IMPETRAÇÃO DE HC – MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

JULGADO TJMT – PARCIALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito encontram-se taxativamente elencadas no rol contido no art. 581 do CPP, as quais não contemplam a decisão que defere pedido de instauração de incidente de insanidade mental ou mesmo que determina nova realização de exame.

Sopesada impetração simultânea de
habeas corpus
com idêntica matéria, impõe-se reservar a análise dos pedidos para o julgamento da medida processual cabível.

(TJMT, RESE N.U 0006648-14.2003.8.11.0000)

A alegada parcialidade do juiz da causa também deve ser suscita por meio de procedimento próprio, com observância dos requisitos previstos no art. 95 e ss. do CPP, isto é por meio de exceção de suspeição (TJDFT, RESE no 20140910200105).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1012439-14.2021.8.11.0000

-

COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(S): LUMAR COSTA DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por LUMAR COSTA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (N.U 7331-66.2019.8.11.0040), que “
determinou a realização de novo exame de insanidade mental
” e manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], furto, roubo e dano contra concessionária de serviço público - 121, § 2o, II, III, IV, VI, art. 155,
caput
, art. 157,
caput
, e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O recorrente sustenta que: 1) seria nula a decisão, na qual foi determinada a realização “
do 3o (terceiro) exame de insanidade mental
”, por violação do contraditório; 2) o juiz da causa “
ultrapassou a linha do livre convencimento, já tendo uma decisão e um juízo de certeza quanto a sua culpabilidade
”, a caracterizar sua suspeição; 3) os laudos periciais comprovariam sua inimputabilidade, razão pela qual deveria ser “absolvido”; 4) haveria excesso de prazo para formação da culpa, pois se encontra preso cautelarmente desde o dia 11.7.2020, sem ter sido encerrada a instrução processual.

Requer o provimento para que seja declarada nula a decisão que determinou novo exame de insanidade mental, reconhecida a suspeição do juiz da causa e absolvido. Subsidiariamente, internado em hospital psiquiátrico ou outorgada liberdade provisória (ID 94246011).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 94246012).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 94246012).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrente denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, furto, roubo e dano – preliminar – não conhecimento – ausência das hipóteses previstas no art. 581, CPP – rol taxativo - decisão interlocutória que somente determina a realização de nova perícia no Recorrente – mérito - nulidade da decisão que determinou realização de novo exame de insanidade mental – inocorrência - instauração de incidente de insanidade mental – exames realizados pela POLITEC inconclusivos – nomeação de perito – crime grave, cometido com requintes de crueldade e comoção social de nível nacional –necessidade de se ter certeza sobre a inimputabilidade e, caso positivo, qual distúrbio mental é portador – decisão proferida após a manifestação de ambas as partes sobre o resultado da perícia – ausência de violação ao contraditório - declaração de inimputabilidade do Recorrente – impossibilidade – incidente de insanidade mental ainda não concluído – processo que seguirá o seu trâmite, com nomeação de curador, se for declarada a inimputabilidade – feito ainda não instruído – Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 100868478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal suscita no
“não conhecimento”
do recurso sob assertiva de que fora interposto
“em face de decisão interlocutória, que tão somente determinou a realização de novo exame pericial no Recorrente”
.

No caso, o recorrente interpôs o presente RESE, impetrou o HC no 1010427-27.2021.8.11.0000 e ajuizou a Exceção de Suspeição

no 1013350-26.2021.8.11.0000, simultaneamente, sustentando idênticas causas de pedir [nulidade da decisão que determinou a realização de novo

exame de insanidade mental; suspeição do juiz da causa; comprovação da inimputabilidade; excesso de prazo para formação da culpa].

As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito encontram-se taxativamente elencadas no rol contido no art. 581 do CPP, as quais não contemplam a decisão que defere pedido de instauração de incidente de insanidade mental ou mesmo que determina

nova realização de exame.

Não obstante, as conclusões dos peritos acerca da capacidade mental do agente podem repercutir no reconhecimento da imputabilidade (CP, art. 26,
caput
) ou da semi-imputabilidade (CP, art. 26, parágrafo único), de modo que este e. Tribunal, ante a relevância da matéria, têm enfrentado as insurgências acerca de instauração/tramitação do procedimento por meio de
habeas corpus
(TJMT, HC 1018405-89.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.9.2020; HC 1004259-14.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2018).

Na mesma vertente, ensina Guilherme de Souza Nucci que eventuais questionamentos sobre a tramitação do incidente devem ser julgados por meio de
habeas corpus
, quando identificada
“hipótese teratológica (ex.: acusado nitidamente doente)”
(Código de Processo Penal Comentado. 10a ed. RT, p. 353).

Sopesada impetração simultânea de
habeas corpus
com idêntica matéria [nulidade da decisão que determinou novo exame de insanidade mental e pedido de revogação da custódia cautelar], impõe-se reservar a análise dos pedidos para o julgamento da medida processual cabível, qual seja o HC no 1010427-27.2021.8.11.0000, sobretudo ao considerar os reflexos à liberdade de locomoção do paciente.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O artigo 581 do CPP é taxativo e não prevê a hipótese de decisão [...] de instauração de incidente de insanidade mental. No entanto, para evitar que a ocorrência de cerceamento de defesa, em tese, é possível ser atacada via habeas corpus.”
(RESE N.U 0006648-14.2003.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2003)

Por sua vez, a alegada parcialidade do juiz da causa (item 2) também foi suscitada por meio de procedimento próprio, porém sem observância dos requisitos previstos no art. 95 e ss. do CPP, isto é por meio de exceção de suspeição, com poderes específicos (TJDFT, RESE no 20140910200105 – Relator: Des. Cesar Loyola – 11.3.2015).

Logo, a preliminar deve ser acolhida.

Com essas considerações, recurso
NÃO CONHECIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021